Tribunal: TJES
Processo: 0015940-56.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015940-56.2008.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESP SANTO e outros

APELADO: ANTONIO CARLOS SOUZA ARANHA PIRES DE ANDRADE e outros (5)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ANULAÇÃO DO TÍTULO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FEITOS AUTÔNOMOS. ART. 26 DA LEF. SÚMULA 153/STJ. TEMA REPETITIVO 587/STJ. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu execução fiscal de ICMS (CDA n. 11603/2007), sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), em razão da anulação do título em ação anulatória autônoma (proc. n. 0006333-19.2008.8.08.0024), na qual se reconhece a inexistência de fato gerador e se anula o auto de infração; no recurso, o ente fazendário busca afastar a condenação em honorários na execução, invocando bis in idem (por já haver honorários na anulatória), a aplicação do art. 26 da LEF e, subsidiariamente, a fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se é devida a condenação do Estado em honorários sucumbenciais na execução fiscal extinta pela anulação superveniente do título; (II) estabelecer se o art. 26 da LEF afasta os ônus processuais no caso, diante de citação, resistência e atos constritivos no feito executivo; (III) determinar se a verba honorária pode ser fixada por equidade ou deve observar os percentuais legais, com majoração recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio da causalidade impõe ao Estado os ônus sucumbenciais porque ele ajuíza e mantém execução fundada em crédito posteriormente reconhecido como inexistente, com tramitação por cerca de 17 anos e realização de penhora (31-07-2009), e o art. 26 da LEF, interpretado conforme a Súmula 153/STJ, somente desonera as partes quando o cancelamento da inscrição ocorre antes da citação e da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso.

A execução fiscal e a ação anulatória são demandas autônomas e admitem fixação cumulativa de honorários, na forma reconhecida pelo STJ (Tema Repetitivo 587), e a fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8º) é excepcional (Tema Repetitivo 1.076/STJ), sendo inaplicável quando o proveito econômico é mensurável e o valor da causa (R$ 104.682,22 em 2008) não é irrisório, devendo incidir os percentuais do CPC, art. 85, § 3º, com majoração recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. O art. 26 da LEF, conforme a Súmula 153/STJ, não afasta honorários quando há citação, resistência do executado e atos constritivos, aplicando-se o princípio da causalidade na extinção da execução fiscal por anulação superveniente do título. 2. Execução fiscal e ação anulatória são processos autônomos e admitem condenação cumulativa em honorários, observado o entendimento do STJ (Tema 587). 3. A fixação de honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8º) é excepcional (Tema 1.076/STJ) e não se aplica quando o proveito econômico é mensurável e elevado, devendo incidir o CPC, art. 85, § 3º, com majoração na instância recursal (CPC, art. 85, § 11).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 11; LEF, art. 26; CPC/1973, art. 20, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18-12-2018, DJe 02-04-2019 (Tema Repetitivo 587); STJ, Súmula 153; STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJES, AC 0016792-95.2019.8.08.0347, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, publ. 27-08-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0015940-56.2008.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADOS: ANTÔNIO CARLOS SOUZA ARANHA PIRES DE ANDRADE, MARIA ÂNGELA CRUZ AULER E ELUMA S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia cinge-se à legalidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em sede de execução fiscal extinta por força de sentença proferida em ação anulatória autônoma, bem como à aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal e ao critério de fixação da verba sucumbencial.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução fiscal foi distribuída em 13-03-2008, visando a cobrança de ICMS consubstanciado na CDA n. 11603/2007. Ocorre que o título executivo foi objeto da ação anulatória n. 0006333-19.2008.8.08.0024, na qual sobreveio sentença reconhecendo a inexistência de fato gerador e anulando o auto de infração que servia de lastro para o crédito exequendo.

A extinção da execução fiscal, fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, decorreu da perda superveniente do interesse processual pela anulação do título. Nesse contexto, a imposição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração indevida do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. O Estado, ao ajuizar a demanda executiva baseada em crédito reconhecidamente inexistente e manter a tramitação do feito por cerca de 17 anos, inclusive com a efetivação de penhora sobre maquinário da executada em 31-07-2009, atraiu para si a responsabilidade processual pela sucumbência.

O apelante sustenta a tese de
bis in idem
, argumentando que a fixação de honorários na ação anulatória já remuneraria o trabalho profissional relativo ao débito. Todavia, “O C. Superior Tribunal de Justiça entende que Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973 (STJ, RESP n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019, Tema Repetitivo n. 587) [...]” (TJES, AC 0016792-95.2019.8.08.0347, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Publ. 27-08-2024)

Ou seja, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a execução fiscal e a ação anulatória são demandas autônomas, possuindo objetos e atos processuais distintos, o que autoriza a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ambos os feitos.

Embora julgados recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça admitam que o magistrado, em situações de conexão ou continência, possa optar por um arbitramento único se considerar a verba suficiente para ambas as ações, tal faculdade não se impõe obrigatoriamente quando há labor específico e relevante na execução. No caso, a atuação dos patronos da apelada no feito executivo não foi meramente reflexiva; houve a necessidade de oposição de embargos à execução para garantir a ampla defesa diante da penhora realizada, exigindo acompanhamento processual por quase duas décadas. Portanto, a manutenção de honorários autônomos na execução fiscal mostra-se adequada à complexidade e à extensão do trabalho desempenhado.

A alegação de que o cancelamento da CDA isentaria o exequente de ônus, nos termos do artigo 26 da LEF, não merece prosperar. A exegese consolidada do referido dispositivo, em harmonia com a Súmula 153 do colendo STJ, estabelece que a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes somente ocorre se o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorrer antes da citação e da apresentação de defesa pelo executado.

Tendo em vista que a executada foi devidamente citada, sofreu constrição patrimonial e constituiu advogados para apresentar resistência ao pleito executivo, a Fazenda Pública deve suportar os honorários advocatícios pela aplicação do princípio da causalidade, independentemente do cancelamento administrativo ou judicial posterior do débito.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nota-se que o proveito econômico obtido pela executada é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor do crédito tributário atualizado que deixou de ser exigido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, consolidou a tese de que a fixação de honorários por equidade (artigo 85, § 8º, do CPC) possui caráter subsidiário e excepcional, restringindo-se às causas em que o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo. No presente caso, o valor da causa originário de R$ 104.682,22 (valor histórico de 2008), devidamente atualizado, configura montante elevado que impõe a aplicação obrigatória dos percentuais escalonados previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, conforme corretamente estabelecido na sentença recorrida.

Pelas razões expostas,
NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso e, em remessa necessária, mantenho a respeitável sentença.

Diante do desprovimento do recurso e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem em 1% (um por cento) sobre o percentual estabelecido para a primeira faixa de escalonamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.